Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713282-71.2019.8.07.0020 RECORRETE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ROSINEIDE DA SILVA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATOS DE ABERTURA DA CONTA. ASSINATURA FALSA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VIA MÓBILE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO CUMPRIDO. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME. CANCELADA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. NECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compete ao banco apelante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil. 2. In casu, houve falha de segurança da instituição bancária ao disponibilizar quantia vultosa a cliente sem tomar as cautelas necessárias para tanto, visto que as assinaturas dos contratos para que a própria conta fosse aberta não correspondem à da apelada, bem como os empréstimos de grandes quantias foram efetuados por meio de assinatura digital. 3. Dessa forma, configurada a fraude na celebração do contrato já que não demonstrada à livre e desimpedida manifestação de vontade da apelada na formalização do instrumento. 4. Conforme o enunciado de Súmula 476 do SJT: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5. Constatada a falha na prestação do serviço, mostra-se patente o dever de declarar a inexistência da relação jurídica, a ilegalidade da cobrança dos valores e o cancelamento das negativações do nome da autora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, sustentando, em apertada síntese, que não praticou conduta ilícita da qual pudessem decorrer danos à personalidade da recorrida, bem assim, que aludidos danos extrapatrimoniais não restaram demonstrados nos autos. Argumenta, subsidiariamente, que o valor da condenação foi estabelecido de maneira exacerbada. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a conclusão do acórdão, no que tange à condenação do ora recorrente ao pagamento dos danos morais, foi no sentido de que “restou demonstrada que a contratação dos empréstimos foi realizada por terceiro por meio de fraude contra a instituição bancária, o que leva a conclusão de que foi indevida a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito” (ID 22126926 - Pág. 8). Destarte, já decidiu a Corte Superior que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso, rever o entendimento do acórdão de que o banco agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ser devida a inscrição do autor, para acolher a tese da instituição financeira de que não foi demonstrado o fato constitutivo do direito à indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial. 3. "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato" (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 9/12/2019). 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1568888/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Ainda, a propósito do tema, veja-se o AREsp 1816080, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 12/3/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029